Tribunal: TJDFT
Processo: 0754888-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754888-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDE DO AMOR CORNELIO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, considerando-se que consta dos autos a informação de que a parte é servidor público, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator